Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE NO RECURSO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos tempestivos, razão pela qual deles conheço.
2. Em suma, a embargante alega a ocorrência de omissão e erro material no acórdão que decretou deserção, pois afirma que a parte embargante seria beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar contradição, erro material, obscuridade ou omissão de julgado, o que não se observa no acórdão recorrido, pois não se prestam os embargos a rediscutir o mérito da decisão, a teor do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
4. Conforme bem explicado no item 2 do acórdão, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995).
5. De outro lado, uma vez que a hipossuficiência de recursos da parte não é presumível, o embargante deveria ter apresentado o pedido de concessão da gratuidade de justiça no momento da interposição do recurso inominado, sendo incabível o deferimento por meio de embargos de declaração.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.